Tribunal: TJSP
Processo: 2139824-08.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Possibilidade de aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Por outro lado, a alegação de posse de drogas para consumo pessoal trata-se de matéria relacionada ao mérito da ação penal e que extrapola os estreitos limites do writ. Concessão parcial da ordem, convalidando a liminar,

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Possibilidade de aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Por outro lado, a alegação de posse de drogas para consumo pessoal trata-se de matéria relacionada ao mérito da ação penal e que extrapola os estreitos limites do writ. Concessão parcial da ordem, convalidando a liminar, mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas.